Tribunal: TJES
Processo: 5011057-49.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011057-49.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LENIR ELEOTERIO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO TAC DE 26/10/2018. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. INAPLICABILIDADE DA IMPRESCRITIBILIDADE DO DANO AMBIENTAL À PRETENSÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Compensação por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e Fundação Renova, reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória decorrente do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05/11/2015, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as pretensões indenizatórias individuais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão estão sujeitas à prescrição ou se seriam imprescritíveis à luz do Tema 999 do STF; e (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável e o respectivo termo inicial, especialmente diante da celebração do Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 26/10/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às vítimas do desastre ambiental, por se enquadrarem como consumidoras por equiparação (bystanders), nos termos do art. 17 do CDC.

O prazo prescricional incidente sobre a pretensão indenizatória individual é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC, afastando-se o prazo trienal do Código Civil.

O Termo de Ajustamento de Conduta celebrado em 26/10/2018 configura ato inequívoco de reconhecimento do direito, apto a interromper a prescrição, conforme o art. 202, VI, do Código Civil.

Interrompida a prescrição, o prazo quinquenal reinicia-se a partir de 26/10/2018, findando-se em 26/10/2023.

A tese da imprescritibilidade firmada no Tema 999 do STF restringe-se à reparação ambiental em sua dimensão coletiva e difusa, não alcançando as pretensões indenizatórias individuais de natureza patrimonial ou moral.

O ajuizamento da ação em 27/09/2024 ocorreu após o exaurimento do prazo prescricional, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As pretensões indenizatórias individuais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão submetem-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, por se tratar de consumidor por equiparação.

O Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 26/10/2018 constitui causa interruptiva da prescrição, reiniciando a contagem do prazo prescricional a partir dessa data.

A imprescritibilidade reconhecida no Tema 999 do STF limita-se à reparação ambiental coletiva, não se aplicando às ações individuais de indenização por danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 17 e 27; CC, art. 202, VI; CPC, arts. 487, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 999 da Repercussão Geral; TJES, AI nº 5018308-63.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 31.03.2025; TJES, AI nº 5011154-28.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 50011057-49.2024.8.08.0014

APELANTE: LENIR ELEOTERIO

APELADO: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 17680251, proferida nos autos da presente “Ação de Compensação por Danos Materiais e Morais” ajuizada por Lenir Eleoterio em desfavor da Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e Fundação Renova, no âmbito da qual o MM. Juiz
a quo
acolheu a prejudicial de mérito para reconhecer a ocorrência da prescrição e extinguir o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 17680253) o Apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em síntese:
(i)
a imprescritibilidade dos danos ambientais, invocando o Tema 999 do STF;
(ii)
que o ajuizamento da Ação Civil Pública interrompeu o prazo prescricional para as ações individuais; e
(iii)
a necessidade de retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito, visando a reparação pelos danos sofridos em decorrência do rompimento da barragem de Fundão.

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise do Apelo.

Pois bem. No presente caso, a parte autora alega ter sofrido danos morais e materiais em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05/11/2015, pleiteando a respectiva indenização. A ação foi ajuizada em 27/09/2024.

Analisando os autos, a controvérsia central reside na ocorrência ou não da prescrição da pretensão indenizatória individual.

Inicialmente, impõe-se reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as vítimas do desastre ambiental de Mariana enquadram-se no conceito de consumidor por equiparação (
bystander
), nos termos do art. 17 do CDC. Consequentemente, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art. 27 do referido diploma legal, e não o trienal do Código Civil.

Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRESCRIÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 1. O prazo prescricional aplicável às pretensões indenizatórias decorrentes do rompimento da barragem de Fundão é o quinquenal, conforme previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. [...] (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50183086320248080000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Câmara Cível)

Definido o prazo de 5 (cinco) anos, cumpre estabelecer o termo inicial da contagem.

É fato notório e documentado nos autos que foi celebrado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em 26/10/2018 (conhecido como “TAC Governança”), envolvendo as empresas requeridas, o Ministério Público Federal e outras instituições.

Este instrumento constitui ato inequívoco de reconhecimento do direito, apto a interromper a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

Com a interrupção, o prazo prescricional recomeçou a correr da data do ato que a interrompeu, ou seja, a partir de 26/10/2018.

Assim, no presente caso, a contagem do prazo prescricional quinquenal iniciou-se em 26/10/2018, findando-se, portanto, em 26/10/2023.

Ocorre que a presente ação somente foi ajuizada em 27/09/2024, ou seja, quase um ano após o exaurimento do prazo prescricional.

Importante destacar, ainda, que não prospera a tese de imprescritibilidade dos danos individuais com base no Tema 999 do STF.

A tese fixada pela Suprema Corte (“É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”) refere-se à reparação do meio ambiente em sua dimensão coletiva e difusa, visando à restauração ecológica, e não às pretensões indenizatórias individuais de cunho patrimonial ou moral, que permanecem sujeitas aos prazos prescricionais da legislação civil e consumerista.

Da mesma forma, não há que se falar em nova interrupção ou suspensão indefinida em razão do trâmite de ações coletivas genéricas, uma vez que o marco interruptivo específico para as pretensões indenizatórias individuais foi consolidado com a celebração do referido TAC em 2018, que expressamente tratou da não ocorrência de prescrição até aquela data, reiniciando-se a contagem a partir de então.

A jurisprudência deste Tribunal é firme ao reconhecer a data de 26/10/2018 como marco interruptivo e de reinício da contagem:

[...]
3) É fato notório a existência de Termo de Ajustamento de Conduta entabulado, em 26/10/2018, entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação “de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão” e que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste
[...]. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011154-28.2023.8.08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

[...]
2. O Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 26/10/2018 interrompeu o curso prescricional, reiniciando a contagem do prazo a partir dessa data.
[...] (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50183086320248080000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Câmara Cível)

Portanto, repise-se: considerando que o prazo de 5 (cinco) anos iniciou-se em 26/10/2018, o termo final para o ajuizamento da demanda ocorreu em 26/10/2023. Tendo a ação sido distribuída em 27/09/2024, a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição.

Por conseguinte, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao reconhecer a prescrição e extinguir o processo, não merecendo reparo a sentença recorrida.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Relativamente aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11 do CPC, não incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista a ausência de fixação de honorários sucumbenciais em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.